Tribunal: STJ
Processo: 8000489-65.2022.8.05.0081
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114942 - BA(2025/0457746-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CLELIA LISBOA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO RIBEIRO BATISTA - BA028675
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO - BA036646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, especialmente a incidência
do óbice da
.
Súmula n. 83 do STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica o óbice
, aplicado pela Corte local na decisão que
da Súmula n. 83 do STJ
inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados.
distinguishing
5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54989473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 65616515-1bb4-4e13-9e12-16dcab5812f3

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. O óbice referente à Súmula
n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os
distinguishing
. A
casos confrontados. 3
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
".
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
2/4/2025,
8/4/2025;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.842.628/SP,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
de minha
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.770.748/TO,
em
DJEN de
; STJ,
relator Ministro Luis
17/12/2024,
3/1/2025
EREsp n. 1.424.404/SP,
.
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 65616515-1bb4-4e13-9e12-16dcab5812f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114942 - BA(2025/0457746-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ANA CLELIA LISBOA DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO RIBEIRO BATISTA - BA028675
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO - BA036646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fulcro na Súmula n. 182 do STJ, em razão da ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente os
fundamentos da decisão proferida na origem que inadmitiu o recurso especial,
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, especialmente a incidência
do óbice da
.
Súmula n. 83 do STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão ora agravada deve ser mantida, porquanto a defesa não refutou de forma
específica o óbice
, aplicado pela Corte local na decisão que
da Súmula n. 83 do STJ
inadmitiu o recurso especial.
4. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com
a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto, mediante a apresentação de julgados
contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial,
ou por meio de
entre os casos confrontados.
distinguishing
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

5. A decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
6. Assim, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão proferida
na origem inviabiliza o conhecimento do seu agravo em recurso especial, conforme a
Súmula n. 182 do STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de recurso
especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. O óbice referente à Súmula
n. 83 do STJ deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso
concreto, mediante a apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os
distinguishing
. A
casos confrontados. 3
decisão que inadmite o recurso especial não é composta por
".
capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; CPC, 1.021, § 1o; RISTJ, 253, parágrafo
único, I; STJ, Súmula n. 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
2/4/2025,
8/4/2025;
AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.842.628/SP,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
de minha
18/3/2025,
28/3/2025;
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
4/2/2025,
14/2/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.770.748/TO,
em
DJEN de
; STJ,
relator Ministro Luis
17/12/2024,
3/1/2025
EREsp n. 1.424.404/SP,
.
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/10/2021,
17/11/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANA CLELIA LISBOA DA
SILVA contra decisão proferida pela Presidência desta Corte às fls.
que, com
303/304,
base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Neste ponto, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, porquanto não impugnados todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
No presente regimental (fls.
), a agravante, após breve síntese
309/312
processual, sustentou que impugnou oportunamente todos os óbices aplicados pela
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

Corte
, sobretudo o da Súmula n. 83 do STJ, razão pela qual as disposições da
a quo
Súmula n. 182 do STJ não incidiriam na espécie.
Pugnou, dessarte, pela reconsideração do
ou, subsidiariamente, pelo
decisum
provimento do presente agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso
especial seja conhecido e provido.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
328/335
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, não obstante o empenho da agravante, a decisão proferida pela
Presidência do STJ deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Neste ponto, infere-se que o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre com
fulcro nos óbices da: a) Súmula n. 83 do STJ; e b) Súmula n. 7 do STJ (fls.
).
253/265
Contudo, a agravante, nas razões do seu agravo em recurso especial (fls.
), deixou de refutar, concreta e especificamente, o fundamento referente à
281/284
alínea "a" do parágrafo anterior.
Neste ponto, cabe ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 83 do STJ deve
ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos
precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto, mediante a
apresentação de julgados contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido
defendido no recurso especial, ou por meio de
entre os casos
distinguishing
confrontados – o que não ocorreu na hipótese.
Com igual orientação (grifos nossos):

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
sob os argumentos de que o
Lei n. 11.343/2006,
agravante não integra organização criminosa e de que a
quantidade de drogas apreendidas não deve inviabilizar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento do tráfico privilegiado pode ser mantido
quando, além da quantidade de drogas, há elementos
concretos adicionais que indicam a dedicação do agente à
atividade criminosa, como o transporte interestadual de
drogas com auxílio de "batedor".
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

3. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera a quantidade de
drogas e o modus operandi como elementos suficientes
para afastar o tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, o agravante não impugnou
adequadamente todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente no que se refere ao transporte
interestadual de drogas com auxílio de "batedor".
5. Para afastar a Súmula n. 83, STJ, é necessário
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que demonstrem a mudança da
jurisprudência, ou, ainda, distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida, o que não foi feito
pelo agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A quantidade de drogas e o
modus operandi podem justificar o afastamento do tráfico
privilegiado. 2. Para afastar a Súmula n. 83 do STJ, é
necessário demonstrar precedentes contemporâneos ou
supervenientes
que
demonstrem
a
mudança
da
jurisprudência ou, ainda, a distinção entre os casos
considerados na decisão recorrida."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.043.312/ES,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de
)
8/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO
NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Em relação à Súmula n. 83 do STJ, "é
necessário que a parte comprove que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos
seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
mediante distinguishing, o que não ocorreu na
hipótese" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.302/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. A alegação genérica de que a matéria impugnada
foi objeto de exame pela Corte de origem, ou a simples
assertiva de que foram opostos embargos de declaração a
respeito do tema, não é suficiente para combater o
fundamento de que não estaria atendido o requisito do
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

prequestionamento. Faz-se necessário indicar em qual
trecho do acórdão recorrido ocorreu a abordagem da
questão jurídica trazida no recurso especial.
5. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.842.628/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
28/3/2025.

Nessa medida, considerando que no agravo em recurso especial
o agravante deixou de refutar de forma específica todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o seu apelo nobre, escorreito o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Logo, correta também a aplicação do
-E, V, do RISTJ. Destaque-se que
art. 21
tal dispositivo está de acordo com os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil
CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
–
agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Para corroborar tal entendimento, citam-se precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente regimental, a defesa alega que
foram indicados todos os dispositivos de lei federal
violados,
bem
como
demonstrado
o
dissídio
jurisprudencial. Aduz não ser caso de incidência da
Súmula n. 7 desta Corte. Pede a fixação do regime
prisional aberto ao recorrente.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou efetivamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem (incidência da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF).
III. Razões de decidir
4. A defesa não demonstrou, com singularidade,
que a modificação do resultado do julgado não demandaria
o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, conforme
exigido para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. De outro lado, quanto à Súmula n. 284 do STF, a
defesa silenciou-se completamente nas razões do agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa.
7. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do
STJ e o
III, do CPC.
art. 932,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da
decisão de inadmissibilidade de recurso especial deve
ser específica, concreta e pormenorizada. 2. A
ausência de impugnação adequada dos óbices da
Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 284 do STF impede
o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182
3. A impugnação dos fundamentos da decisão de
do STJ.
inadmissibilidade deve ocorrer no agravo em recurso
especial, e não no agravo regimental, sob pena de
preclusão consumativa"
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III;
RISTJ, 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.176.543/SC,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023;
AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2.231.715/PB,
Sexta
Turma,
julgado
em

AgInt
no

11/4/2023;
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
AREsp 1.685.430/AL,
AgInt nos EDcl no
24/11/2020;
AREsp n. 2.086.418/MA,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.611.239/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
14/2/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE
DOCUMENTO FALSO.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base
na Súmula n. 182 do STJ, em processo envolvendo
condenação por tráfico de drogas e uso de documento
falso.
2. O Tribunal de Justiça de origem inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, quanto às
teses de absolvição, afastamento da majorante da
interestadualidade e reconhecimento do redutor da pena
pelo tráfico privilegiado, e na Súmula n. 83 do STJ, quanto
ao pedido de decote do perdimento de bens.
3. A defesa não impugnou de forma efetiva e
concreta o óbice da Súmula n. 83 do STJ, limitando-se a
alegar que o precedente citado não representava a
orientação do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

III. Razões de decidir
5. A defesa não demonstrou de forma efetiva a
inaplicabilidade do julgado apontado pela Corte de
origem ou sua superação por jurisprudência mais
recente, conforme exigido para afastar a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
6. A ausência de impugnação concreta aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial justifica a aplicação da Súmula n. 182 do STJ,
mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial deve ser efetiva e concreta, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A Súmula n. 83
do STJ é aplicável a recursos especiais interpostos
pela alínea a do permissivo constitucional quando o
acórdão
recorrido
está
em
sintonia
com
a
jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Drogas, arts.
33, § 4o, 40, inciso V; CPP,
CP,
art. 617;
art. 91, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. João Otávio de Noronha,
AREsp 2.387.034/PR,
Quarta Turma, julgado em 17.09.2024.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.770.748/TO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PELA
TESE ABSOLUTÓRIA POR
SÚMULA N. 182/STJ.
ALEGADA FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental em que a parte agravante
impugna decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
tendo em vista a ausência de
Súmula n. 182/STJ,
impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade:
deficiência de
Súmula n. 283/STF,
cotejo
analítico,
impossibilidade
de
alegação
de
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus,
mandado
de
segurança
ou
recurso
ordinário,
e
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 83/STJ.
2. Nas razões do agravo em regimental, a parte
impugna genericamente os óbices.
II. Questão em discussão:
3. Consiste em saber se o agravo regimental em
recurso
especial
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior
Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
4. O agravo em recurso especial tem por
finalidade atacar todos os óbices apontados pelo
Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

recurso especial, sob pena de não satisfazer ao
enunciado da Súmula 182 desta Corte.
5. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a falta
de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
AREsp 2.225.453/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/3/2023,
AgRg no
relatora
13/3/2023;
AREsp 1.871.630/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/2/2023)
6. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
transcender o óbice da
a defesa precisa
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a
alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à
revaloração das provas.
7. A decisão agravada está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que, para
superar o óbice da
exige-se que o
Súmula n. 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste Superior
Tribunal
de
Justiça,
contemporâneos
ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma
distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame, o que, no presente feito,
o que, contudo, não ocorre.
8.
Na
hipótese
de
alegação
de
dissídio
jurisprudencial, deve demonstrar, de forma clara e objetiva,
que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões
jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de
ementas.
9. Por fim, "a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de acórdão
proferido em sede de habeas corpus, mandado de
segurança e recurso ordinário servir de paradigma para
fins de alegado dissídio jurisprudencial, ainda que se trate
de dissídio notório, eis que os remédios constitucionais
não guardam o mesmo
e a mesma
objeto/natureza
extensão material almejados no recurso especial" (AgRg
nos
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
EREsp 998.249/RS,
Terceira
Seção,
DJe
."
(AgRg
no

21/9/2012)
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.293.053/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.
IV. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.528.978/SP,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJEN de
)
6/12/2024.

Cumpre salientar, ainda, que a Corte Especial do STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
pacificou a orientação de que
17/11/2021,
a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54598114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 16:59:12
Código de Controle do Documento: a13f6f4f-25ef-4332-92ef-3446846489cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.114.942 / BA
Número Registro: 2025/0457746-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004896520228050081
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CLELIA LISBOA DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO RIBEIRO BATISTA - BA028675
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO - BA036646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANA CLELIA LISBOA DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO RIBEIRO BATISTA - BA028675
DUGUAY SOARES BATISTA DO NASCIMENTO - BA036646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54949950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:22
Código de Controle do Documento: 338c2615-2e38-4d9b-a048-20df8e18fc88

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:47:22
Código de Controle do Documento: 338c2615-2e38-4d9b-a048-20df8e18fc88